Tribunal: TJES
Processo: 5002499-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care); Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002499-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRO CHAMON DO CARMO
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar mácula no julgado recorrido, inexiste vicissitude a ser sanada pela via dos aclaratórios.

2. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5002499-04.2022.8.08.0000

E
MBARGANTE
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

E
MBARGADO
:
SANDRO CHAMON DO CARMO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por SANDRO CHAMON DO CARMO
para confirmar a decisão que
deferi
u

a antecipação da tutela recursal
(
Id. 2357679)
e determin
ou
que
a ré/
embargante
promov
esse
, no prazo de 05 (cinco) dias, a transferência, manutenção e custeio integral da
internação do autor/
e
mbargado
em hospital
ou clínica
de transição, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de majoração caso se faça necessária, nos termos do artigo 537, do CPC/15.

Irresignado, sustentou que, embora tenham os primeiros aclaradores sido julgados parcialmente procedentes, para manter os pedidos formulados pelo Embargante, com exceção dos cuidadores, afirmando ser de responsabilidade do segurado, “
entende o Recorrente, ser de responsabilidade da Embargada tal ônus, uma vez que, tal medida, faz parte de todo o tratamento médico a qual o Embargante necessita, sendo assim, necessário o pré-questionamento da matéria, para fins recursais.
”

Por fim, destacou que “
deve ainda ser pré-questionada a aplicabilidade do CDC, mais especificamente o artigo 51, inciso II e IV, parágrafo 1º, II e III, e artigo 6º, ambos do CDC, artigo 424 do CC, Súmula 469 do STJ, art. 12 da Lei n.° 9.656/98 (por analogia).
”

C
ontrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito, estabelece o artigo 1022, do CPC/15, serem oponíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.

Na hipótese, restou expresso no julgado embargado que, embora o
tratamento
deferido ao autor/
embargante inclua
o
custeio integral
de sua
internação em hospital
ou clínica
de transição
às expensas da ré/embargante
,
a englobar, portanto, medicamentos, consultas médicas, fisioterapia, fonoaudiólogo, equipamentos, sondas, fraldas, bolsas, alimentação, etc., itens diretamente relacionados aos serviços deferidos, conforme prescrição médica
,
não há que se falar no custeio de cuidadores
pelo réu/
embargado
, u
ma vez que não se trata de gasto inerente ao tratamento de saúde,
notadamente por não se confundir com os cuidados especializados a serem, rigorosamente, desempenhados por enfermeiros e técnicos de enfermagem,
assim como pelos demais profissionais especializados nas diversas áreas da saúde
, estes, sim, de responsabilidade do Plano de Saúde,
conforme contrato entabulado entre as partes.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por este e. Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Posto isto, dispensam-se outras razões na apreciação da presente irresignação, não merecendo prosperar o aclarador, razão pela qual o CONHEÇO, mas LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR